Tribunal: TJDFT
Processo: 0746301-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. DUPLA GRADUAÇÃO EM CURSO SUPERIOR (CIÊNCIAS POLÍTICAS E CURSANDO DIREITO). CONDIÇÃO DE SAÚDE INCAPACITANTE. NÃO VERIFICADA. INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família de Brasília, que, nos autos da ação de exoneração de alimentos, julgou procedente a pretensão autoral de exoneração da obrigação de pagar pensão alimentícia à requerida, ora apelante.
2. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do poder familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentando.
3. Na hipótese dos autos, contudo, a requerida apelante não trouxe qualquer documentação plausível que indicasse sua incapacidade laboral e a imprescindível manutenção do apoio material do pai, em descumprimento ao ônus probatório que lhe é cometido pelos artigos 373, II, e 434, CPC/15.
4. A alimentanda conta com mais de 29 anos de idade e, embora afirme sofrer de problemas psiquiátrico, cardiológico, dermatológico, reumatológico, entre outros, não fez prova da existência de debilidade/incapacidade física ou outra circunstância capaz de inviabilizar o ingresso no mercado de trabalho.
5. A obrigação alimentar não pode persistir indefinidamente, sob pena de subverter o instituto da obrigação alimentar oriunda das relações de parentesco.
6. Apelação conhecida e não provida.